Tribunal: TJSP
Processo: 1002936-42.2025.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
ção. Ofensa ao princípio da cooperação. Recorrente que trouxe aos autos documentos que demonstram a hipossuficiência de recursos. Para a concessão do benefício não se exige pobreza extremada, penúria, miséria, mas simples falta de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar em juízo. Dicção do art. 99, do CPC. Mérito. Em que pese a questão de ter havido doação do veículo durante convívio conjugal havido entre o autor e a filha da ré, descabe a abertura de discussão, em sede de ação possessória, de direitos decorrentes da união estável. Matéria relacionada a direito de família que deve ser objeto de discussão em ação adequada e perante o órgão jurisdicional competente. Requisitos da ação possessória preenchidos. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1002936-42.2025.8.26.0248; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/08/2025; Data de Registro: 17/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Posse

Relator(a):

Carmen Lucia da Silva

Comarca:

Indaiatuba

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/08/2025

Data de publicação:

17/08/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos morais. Bem móvel. Veículo automotor. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e indeferiu o benefício da justiça gratuita à demandada por ausência de documentos comprobatórios de hipossuficiência. Dever de intimação para complementação. Ofensa ao princípio da cooperação.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos morais. Bem móvel. Veículo automotor. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e indeferiu o benefício da justiça gratuita à demandada por ausência de documentos comprobatórios de hipossuficiência. Dever de intimação para complementação. Ofensa ao princípio da cooperação. Recorrente que trouxe aos autos documentos que demonstram a hipossuficiência de recursos. Para a concessão do benefício não se exige pobreza extremada, penúria, miséria, mas simples falta de recursos para arcar com as despesas geradas por litigar em juízo. Dicção do art. 99, do CPC. Mérito. Em que pese a questão de ter havido doação do veículo durante convívio conjugal havido entre o autor e a filha da ré, descabe a abertura de discussão, em sede de ação possessória, de direitos decorrentes da união estável. Matéria relacionada a direito de família que deve ser objeto de discussão em ação adequada e perante o órgão jurisdicional competente. Requisitos da ação possessória preenchidos. Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO EM PARTE.